Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PARECERES OU DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS. INOBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Na liquidação por arbitramento, ainda que o executado tenha se mantido inerte quanto às determinações para apresentação de documentos de formalização e eventuais aditivos ou repactuações, isso não autoriza considerar verdadeiros os cálculos apresentados pela parte adversa sem a realização de prova pericial.
2. O art. 773, do CPC, confere ao julgador poderes necessários para o cumprimento da ordem de entrega de documentos, seja por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais (art. 400, do CPC), sendo preferível a apresentação da documentação necessária e, consequente, realização da perícia, à estimativa de valores.
3. Agravo de instrumento provido.